Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735264-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RONIVON NUNES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ADRIANA PEREIRA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Os elementos constantes dos autos conduzem à conclusão de que é necessário delimitar os efeitos dos negócios jurídicos celebrados entre os litigantes para definir quem é o titular do direito de ocupação do bem. Nessa linha de raciocínio, não há evidência para antecipar a reintegração de posse, sendo prudente que se aguarde a instrução probatória. 2. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 561, 562, ambos do Código de Processo Civil, e 1.210 do Código Civil, sustentando ser cabível o pedido liminar de reintegração da posse por estarem presentes os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O apelo especial não merece ser admitido, pois, conforme certificado no ID 35696466, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 35696469), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente juntou aos autos o instrumento de mandato da parte recorrida (ID 36111119). A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSA PERÍCIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA REGULAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A sedimentada jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 115 do STJ ("Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.") 2. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual por determinação da Presidência desta Corte, a parte não realizou, no prazo assinalado, a juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes aos subscritores do agravo e do recurso especial. 3. "A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso. Precedentes" (AgInt no AREsp 1934163/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1954166/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 2/3/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir pela incidência da Súmula 284 do STF, por analogia, porquanto “A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição.” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Além disso, tampouco comportaria seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 561, 562, ambos do Código de Processo Civil, e 1.210 do Código Civil. Isso porque para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal quanto ao cabimento da reintegração de posse, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010